Tribunal: STF
Processo: Rcl 50699
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em 24.11.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Reclamação Trabalhista n. 11240-89.2016.5.18.0004, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FORMAÇÃO DE VÍNCULO COM A TOMADORA. BENEFÍCIOS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA



    (…) No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, decidiu pela constitucionalidade da terceirização em todas as etapas do processo produtivo das empresas tomadoras de serviços.



    (…) No entanto, na hipótese em que a prestação de serviços pelo empregado terceirizado se dá com pessoalidade e subordinação direta às ordens da tomadora, fica caracterizada a terceirização ilícita e a fraude aos direitos trabalhistas (art. 9º da CLT).



    (…) No caso, emerge do caderno processual eletrônico que o reclamante foi contratado pela reclamada TELEMONT ENG. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, de 13.10.2010 a 16.07.2011 e de 09.07.2012 a 07.03.2013 (neste último contrato na função de Emendador de Cabos Telefônicos) (Num. 0a1727d - Pág. 4).



    Incontroverso que a 2a ré (OI S.A.) contratou a 1a reclamada (TELEMONT) para a prestação de "serviços de gerenciamento, serviços e fornecimentos necessários e suficientes à Operação e Manutenção Preventiva e Corretiva da Planta de Telecomunicações da Contratante(s). Constou expressamente do ajuste que:



    "3. CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



    (…) 3.20.1 A CONTRATADA poderá aplicar, as suas expensas, processo de Recrutamento e Seleção para contratação dos seus profissionais de acordo com as exigências das atividades de Operação e Manutenção, Reparo e Instalações de Rede de Acesso, ADSL, Dados e Rede Óptica atendendo os requisitos contidos no Anexo 1.



      (…) 3.20.3 Ministrar o Curso de Qualidade no Atendimento - CQA, às suas expensas, com carga horária de 8 (oito) horas corridas, para formação inicial e reciclagem anual de todos os profissionais que atendam a clientes da(s) CONTRATANTE(S), de acordo com os módulos por esta(s) desenvolvidos e conforme condições e metas percentuais estabelecidas no Anexo 1.



    (…) 3.29. A (s) CONTRATANTE(S) poderá(ão) mediante mútuos entendimentos com a CONTRATADA, a substituição de qualquer profissional da mesma, que por alguma razão apresente comportamento julgado inconveniente ou inadequado ao desenvolvimento dos serviços ora contratados, arcando a CONTRATADA, exclusivamente com os ônus decorrentes dessa substituição, sendo certo que a necessidade de substituição aqui prevista não implica em demissão ou pedido de demissão pela(s) CONTRATANTE(S) do referido profissional à CONTRATADA.



    (…) 8.8 A CONTRATADA obriga-se a permitir o livre acesso e permanência dos técnicos da(s) CONTRATANTE(S), ou prepostos por ela indicados, no ao objeto deste acompanhamento dos serviços relacionados Contrato, sem criar qualquer obstáculo, exceto se comprovado pelas partes, formalmente, que este acompanhamento prejudicará o andamento normal dos serviços em questão" (Num. b897f69 - Pág. 8 e 25).



    (…) Assim sendo, reconheceu-se a ilicitude da terceirização pelo estabelecimento da subordinação direta do empregado com a tomadora de serviços.



    Por compartilhar com o entendimento já exarado por aquela Turma, reformo a r. sentença e declaro a ilicitude da terceirização e formação de vínculo com o a reclamada TELEMAR/ OI” (e-doc. 33).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, pendente de julgamento.



    2. A reclamante alega que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9.472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 6).



    Ressalta que “a configuração da subordinação jurídica, nos termos do art. 3º da CLT, demanda a presença de todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador (poderes diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar). Todavia, tais elementos não se encontram presentes no caso em baila, ao passo que a atuação da tomadora de serviços se limita a estabelecer diretrizes para a execução do trabalho e permitem a verificação e fiscalização dos resultados na prestação dos serviços” (fl. 8). 



    Assinala que “as razões elencadas pelo magistrado no acórdão Reclamado para o reconhecimento da subordinação, bem como da consequente declaração de vínculo empregatício, não se sustentam. O que de fato ocorreu foi que, insatisfeitos com o resultado do julgamento desta Excelsa Corte, os magistrados utilizaram de subterfúgios para obter os mesmos resultados da declaração de ilicitude da terceirização em decorrência de sua ligação com a atividade fim, o que não pode ser aceito por esse tribunal” (fl. 9).



    Requer medida liminar para “suspender[-se], cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011240-89.2016.5.18.0004 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 12). 



    No mérito, pede a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Ação Trabalhista nº 0011240-89.2016.5.18.0004, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização.



    4. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar a seguinte tese: “ 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (DJe 6.9.2019). 



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada declarou a ilicitude da terceirização de mão de obra realizada entre Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Leste e Norte S/A. Ao fazê-lo, desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 42.196-AgR, de minha redatoria para o acórdão, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “RECLAMAÇÃO. LEI N. 9.472/1997. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    Relatório



      1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em 30.11.2020, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0001016-58.2011.5.03.0110, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    (…) 5. A Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu provimento ao recurso ordinário interposto por Marcinei dos Santos, ao fundamento de ser ilícita a terceirização da atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa decisão foi mantida no julgamento do recurso de revista e dos embargos de declaração, tendo a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deixado de se retratar nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



      Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (DJe 6.9.2019). 



      Na espécie em exame, a autoridade reclamada manteve a decisão pela qual declarada a ilicitude da terceirização de mão de obra realizada entre Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Leste e Norte S/A. Ao fazê-lo, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 



      6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de Revista n. 0001016-58.2011.5.03.0110 e determinar outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF” (Rcl n. 45.003, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 16.12.2020).



    5. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Reclamação Trabalhista n. 11240-89.2016.5.18.0004 e determinar outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora